Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-33.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACILDO DE ALMEIDA PAES - CPF: 275.070.411-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001536-33.2020.8.11.0006

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

BANCO BMG S/A

Recorrido:

JACILDO DE ALMEIDA PAES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR EM DOBRO FIXADO NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Considerando que a sentença fixou os valores de forma em dobro, deve ser reconhecido o excesso de execução
.

2.
Sentença reformada.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela executada, visando a procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, com o reconhecimento do excesso da execução do cumprimento de sentença.

O Recorrente foi condenado a restituir o Recorrido valores descontados indevidamente em sua conta
, no total de

R$ 4.326,84 (quatro mil e trezentos e vinte e seis Reais e oitenta e quatro centavos), entre os meses de agosto de 2015 até fevereiro de 2.016 (id. 91671012), cuja sentida foi mantida (id. 95147953).

O Recorrente realizou o pagamento do débito, no valor de R$ 6.107,42 (id. 168996235 e id. 168996236), e, em seguida, o Recorrido pleiteou pelo cumprimento de sentença, afirmando ser devida a quantia de R$ 11.652,72 (id. 168996241). O Recorrente interpôs embargos à execução, afirmando que há excesso no valor do cumprimento de sentença (id. 168996247), cujo pedido foi julgado improcedente (id. 168994361).

O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal é concernente ao reconhecimento do excesso da execução.

Em primeiro grau o juízo rejeitou os embargos à execução.

À título argumentativo tenho que em que pese a nomenclatura adotada pela Lei 9.099/95, "embargos à execução", é de ver, conforme análise dos autos de origem, que se trata da verdade de cumprimento de sentença, ou seja, título executivo judicial, em face do qual cabe ao devedor apresentar respectiva impugnação nos termos do artigo 525 do CPC atualmente em vigor.

Logo, o cumprimento de sentença deve seguir de acordo com o posto no Código de Processo Civil, artigos 513 a 538, com as ressalvas contidas na Lei 9.099/95 em seu art. 52.

Assim leciona Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:

“Cabem embargos à execução (art. 52, IX, da Lei 9.099/1995) independentemente de garantia do juízo... A atribuição de efeito suspensivo aos embargos dependerá de prévia garantia do juízo e da demonstração de plausibilidade do pedido ali formulado e do risco de danos graves com o prosseguimento da execução. O procedimento dos embargos á execução do art. 52, IX, da Lei 9.099/1995, em que pese o nome dado à ação, submete-se subsidiariamente, em primeiro lugar, às normas relativas ao cumprimento da sentença (art. 525 do CPC/2015), com o que mais se assemelha, em comparação aos embargos à execução... (Curso Avançado de Processo Civil. Volume 4. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 377)”

De todo modo, ainda que não seja exigível a garantia do juízo para fins de admissibilidade de tal incidente defensivo, tal configura requisito indissociável da atribuição de efeito suspensivo ao mesmo,
ex vi
do artigo 525, § 6º do CPC: "
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
.", cabendo, ademais, referida análise da impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais.

Pois bem.

A sentença de id.
91671012
estabeleceu:

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, o valor descontado indevidamente
, no total de

R$ 4.326,84 (quatro mil e trezentos e vinte e seis Reais e oitenta e quatro centavos), referente aos descontos comprovados de agosto/2015 a fevereiro/2016,
o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Observa-se que os descontos nos valores de R$ 309,06 (trezentos e nove reais e seis centavos), objeto da ação, foram realizados a partir de agosto de 2015 (id. 91671485 – fls. 08/12), até fevereiro de 2016 (id. 91671486 – fls. 01/02).

Os descontos indevidos totalizaram a quantia de R$ 2.163,42 (dois mil e cento e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), e, na sentença, houve a determinação para restituição em dobro do referido valor, totalizando a quantia de
R$ 4.326,84 (quatro mil e trezentos e vinte e seis Reais e oitenta e quatro centavos)
.

Desse modo, o cálculo do valor da condenação deve seguir os termos iniciais dispostos na decisão condenatória. O valor da condenação já aplicou a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Em contrapartida
,
verifica-se
que a parte exequente, pleiteia nova cobrança em dobro dos valores fixados na sentença e não os valores cobrados em dobro dos descontos realizados.

Desse modo, resta evidente o erro de cálculo bem como o excesso de execução no valor de R$ 11.652,72 (onze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), tendo em vista que a sentença já aplicou os efeitos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e JULGAR PROCEDENTE os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 11.652,72 (onze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) e declarar como correto o valor da execução correspondente a R$ 6.107,42 (seis mil cento e sete reais e quarenta e dois centavos).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023